Tribunal: STJ
Processo: 5004756-85.2023.8.21.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791103 - RS (2024/0424812-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
MURILO CESAR ALVES - SC023034
RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS - PR061355
RAFAEL MENIN GOMES - SC054982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, fundamentada no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 253, parágrafo único, II,
"b", do RISTJ.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
,
18/3/2025
considerando-se publicada em
. O prazo para interposição do agravo regimental
19/3/2025
iniciou em
e encerrou em
. O recurso foi apresentado em 26/3/2025, após o
20/3/2025
24/3/2025
prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de 5 dias corridos para interposição de agravo regimental em matéria penal não foi
alterado pelo novo Código de Processo Civil, permanecendo vigente conforme o art. 39 da Lei n.
8.038/1990.
5. A jurisprudência do STJ entende que o agravo regimental em matéria penal não obedece às
regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis, sendo intempestivo se
interposto fora do prazo de 5 dias corridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental em matéria penal deve ser interposto no prazo de 5
dias corridos, conforme o art. 258 do RISTJ. 2. A contagem dos prazos em dias úteis do novo
CPC não se aplica ao agravo regimental em matéria penal nos tribunais superiores".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPC, art. 932, VIII.
STJ, AgRg na Rcl 30.714/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Terceira Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.702.025/RO, Rel. Min. Nefi
Documento eletrônico VDA47489597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b5d92bc-97a7-4198-9345-74845b235fdc

Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgRg no HC 390.210/RJ, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 19.09.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b5d92bc-97a7-4198-9345-74845b235fdc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791103 - RS (2024/0424812-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
MURILO CESAR ALVES - SC023034
RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS - PR061355
RAFAEL MENIN GOMES - SC054982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial, fundamentada no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 253, parágrafo único, II,
"b", do RISTJ.
2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
,
18/3/2025
considerando-se publicada em
. O prazo para interposição do agravo regimental
19/3/2025
iniciou em
e encerrou em
. O recurso foi apresentado em 26/3/2025, após o
20/3/2025
24/3/2025
prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo de 5 dias corridos para interposição de agravo regimental em matéria penal não foi
alterado pelo novo Código de Processo Civil, permanecendo vigente conforme o art. 39 da Lei n.
8.038/1990.
5. A jurisprudência do STJ entende que o agravo regimental em matéria penal não obedece às
regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis, sendo intempestivo se
interposto fora do prazo de 5 dias corridos.
Documento eletrônico VDA47490226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 164cc541-55d6-4ac6-a193-87aec438c693

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental em matéria penal deve ser interposto no prazo de 5
dias corridos, conforme o art. 258 do RISTJ. 2. A contagem dos prazos em dias úteis do novo
CPC não se aplica ao agravo regimental em matéria penal nos tribunais superiores".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPC, art. 932, VIII.
STJ, AgRg na Rcl 30.714/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Terceira Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.702.025/RO, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgRg no HC 390.210/RJ, Rel. Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, j. 19.09.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão de minha
M. R. DE S.
Relatoria que, fundamentada no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 253, parágrafo único, II, "b", do
RISTJ, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 466-471).
A defesa insiste na tese de que, no caso, deve ser reconhecida e aplicada a redutora
prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3, com o consequente
redimensionamento da pena (e-STJ, fls. 02-06 do expediente avulso).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser conhecido, em razão de sua intempestividade.
O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 05 dias corridos, conforme
estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar
em procedimento de
e recurso ordinário em
, poderá
habeas corpus
habeas corpus
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a."
Documento eletrônico VDA47490226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 164cc541-55d6-4ac6-a193-87aec438c693

A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo de 05 dias
para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando
vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990.
No caso, verifica-se que a decisão ora agravada foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em
(terça-feira), considerando-se publicada no dia
18/03/2025
19/03/2025
(quarta-feira), nos termos da certidão de fl. 472 (e-STJ). Desse modo, a contagem do prazo teve
início em
(quinta-feira) e o prazo final para a interposição do recurso ocorreu em
20/03/2025
(segunda-feira).
24/03/2025
Contudo, a irresignação foi apresentada apenas em
(e-STJ, fl. 02, do
26/03/2025
expediente avulso), quando já transcorrido o prazo legal.
Ilustrativamente:

"PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos
termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial da Terceira Seção, o agravo contra
decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou
processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC,
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção
dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015) (AgRg na Rcl 30.714
/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 04/05/2016).
27/04/2016
3. Agravo regimental não conhecido." (AgInt no REsp 1.702.025/RO, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe 21/05/2018).
08/05/2018

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DIAS ÚTEIS. NOVO
CPC. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258, do RISTJ, é
intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias
(Precedentes).
II - "1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às
regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei
13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os
recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105
/2015)." (AgRg no RMS n. 47.874/RS, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 5/5/2017).
Agravo regimental não conhecido."
Documento eletrônico VDA47490226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 164cc541-55d6-4ac6-a193-87aec438c693

(AgRg no HC 390.210/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
19/09/2017
25/09/2017
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:37
Código de Controle do Documento: 164cc541-55d6-4ac6-a193-87aec438c693

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0424812-6
AREsp 2.791.103 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50038396620238210038 50047568520238210038
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
MURILO CESAR ALVES - SC023034
RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS - PR061355
RAFAEL MENIN GOMES - SC054982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M R DE S
ADVOGADOS
: JOSÉ ADAIR DOS SANTOS - PR017581
MURILO CESAR ALVES - SC023034
RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS - PR061355
RAFAEL MENIN GOMES - SC054982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485245407641560@
2024/0424812-6 - AREsp 2791103 Petição : 2025/0025384-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:12:09
Código de Controle do Documento: 4799AA73-995E-4967-A73F-5B6FED34A9BF